Tribunal: CARF
Processo: 11128.001246/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se devidamente descritos e identificados os fatos ensejadores do lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, não se tem por configurado qualquer vício formal no auto de infração que pudesse ensejar a nulidade do procedimento.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável tributário pela prestação de informações decorrentes de suas atividades de comércio exterior, na forma e no prazo estipulados pela Receita Federal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO. CABIMENTO.
Aplica-se a multa prevista em lei em razão da prestação de informações de interesse da Administração tributária e aduaneira após o prazo estipulado na legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
As retificações das informações já prestadas anteriormente, de forma tempestiva, pelos intervenientes do comércio exterior não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação de multa. (Súmula CARF no 186)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001246/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.049 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se devidamente descritos e identificados os fatos ensejadores do
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, não se tem
por configurado qualquer vício formal no auto de infração que pudesse ensejar
a nulidade do procedimento.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável tributário pela prestação de informações decorrentes de suas
atividades de comércio exterior, na forma e no prazo estipulados pela Receita
Federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
APÓS
O
PRAZO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa prevista em lei em razão da prestação de informações de
interesse da Administração tributária e aduaneira após o prazo estipulado na
legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
As retificações das informações já prestadas anteriormente, de forma
tempestiva, pelos intervenientes do comércio exterior não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
de multa. (Súmula CARF no 186)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001246/2011-40
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para excluir do lançamento as parcelas da multa relativas à retificação de
informações originalmente prestadas de forma tempestiva. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.043, de 24 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10907.720538/2013-15, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de falta de prestação de informações sobre
o veículo ou a carga transportada no prazo estipulado pela Receita Federal, com fundamento nos
artigos 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52 e 53 do Decreto no 4.543/2002, artigos 15, 17, 26,
31, 32, parágrafo único, 33, 37 a 45, 54 e 55 do Decreto no 6.759/2009, art. 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-lei no 37/1966 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 6.759/2009.
Constam da descrição dos fatos que ensejaram a autuação as seguintes
informações, em síntese:
a) em face da dificuldade de se exigirem do transportador estrangeiro os
tributos e multas decorrentes de infração à legislação tributária, a lei
designou como responsável solidário o representante do transportador no
País, com fulcro no art. 121, parágrafo único, inciso II, c/c os arts. 124,
II, e 128 do Código Tributário Nacional (CTN);
b) o transportador de cargas procedentes do exterior ou a ele destinadas
tem o dever de prestar informações acerca da chegada do veículo e sobre
as cargas transportadas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

Federal, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003;
c) as informações relativas às operações executadas pelos transportadores
ou agentes de carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as
relativas às escalas, aos dados constantes dos manifestos marítimos e dos
conhecimentos de carga, devem ser prestadas no Sistema de Controle da
Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
(Mercante), sendo gerenciadas pela Receita Federal por meio do Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex
Carga;
d) a Receita Federal do Brasil estipulou, nos artigos 22 e 50 da Instrução
Normativa RFB n° 800/2007, com redação alterada pela Instrução
Normativa RFB n° 899/2008, os prazos mínimos para a prestação de
informações acerca do veículo e da carga, sendo que, nos presentes autos,
parte das infrações ocorreu antes de 01/04/2009, em relação à qual se
aplicam os prazos do art. 50, e parte a partir daquela data, situação em
que os prazos a serem observados são aqueles do art. 22;
e) tendo havido o registro formal da entrada do veículo procedente do
exterior, não há que se falar em denúncia espontânea da infração;
f) a falta ou o atraso na prestação de informações atinentes ao comércio
exterior inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do controle aduaneiro, facilitando a ocorrência de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar
o combate à pirataria;
g) partindo-se dos dados registrados nos sistemas da Receita Federal,
após auditoria interna relativa ao período de 31/03/2008 a 31/03/2009,
constatou-se que o contribuinte deixara de prestar informações sobre o
veículo ou a carga nele transportada, ou sobre as operações executadas,
na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, encontrando-se as infrações apuradas detalhadas na tabela anexa
ao auto de infração, cujos dados encontravam-se disponíveis nos sistemas
"Siscomex Carga" e "Mercante" para consulta tanto pelo interessado
quanto pela fiscalização, a qualquer tempo, favorecendo-se, dessa
maneira, o exercício do contraditório e da ampla defesa;
h) as sanções foram aplicadas para cada Conhecimento Eletrônico (CE)
em que ocorrida a irregularidade, sendo que, tratando-se de
Conhecimento Master (Pai), ainda que tenha havido mais de um House
(Filhote) e a infração se referido ao procedimento de desconsolidação,
apurou-se apenas uma infração referente ao CE Master.
A tabela anexa ao auto de infração contém dados relativos aos seguintes itens:
número da escala, data e hora da atracação, número do manifesto, número do conhecimento, o
motivo, data e horário da irregularidade apurada e o valor da multa por CE Master.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

Em sua Impugnação, o contribuinte requereu a anulação da penalidade ou o
cancelamento do auto de infração, alegando, em síntese, o seguinte:
Ilegitimidade passiva, dado inexistir qualquer suporte legal à imposição
da multa nos moldes efetuados pela Fiscalização, pois o requerente não é
transportador, mas apenas agente do transportador, mero mandatário,
encontrando-se previsto na legislação de regência a previsão de autuação
somente quanto ao transportador;
Existência de vício formal no auto de infração, pois a descrição dos fatos
não foi realizada de forma clara e completa, tendo a narrativa se
restringido a poucos parágrafos, insuficiente à compreensão do
fundamento da aplicação da multa (prazo descumprido, momento da
ocorrência etc.), inclusive com discrepância entre o período autuado
informado na descrição dos fatos e aquele efetivamente objeto da
autuação,
comprometendo-se, por conseguinte, o exercício do
contraditório e da ampla defesa;
A conduta do requerente não se enquadra no tipo legal sob o qual se
justificou a imposição de multa, uma vez que o transportador marítimo
não deixou de prestar as informações sob comento, não tendo havido,
ainda, intenção de obstruir a Fiscalização;
A retificação ou alteração de informações prestadas anteriormente não
implica infração à lei, conforme IN SRF no 800/2007;
Aplicação da denúncia espontânea, pois os registros de dados no
Siscomex, mesmo fora do prazo, foram prestados antes do início do
procedimento fiscal ou da lavratura do auto de infração, conforme
jurisprudência administrativa.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, considerando ser cabível a multa por
falta de prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as outras
operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada
à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa encetados na primeira
instância, sendo destacado que a maior parte da autuação se dera em relação à retificação de
informação, situação em que, de acordo com o entendimento da Cosit (Solução de Consulta
Interna Cosit no 02/2016), não se tem por configurada a infração punível com a multa lançada.
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado em razão
da constatação de falta de prestação de informações sobre o veículo ou a
carga transportada nos prazos fixados pela Receita Federal.
De início, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”, razão pela qual aqui não se analisarão os argumentos
atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do princípio da vedação
ao confisco e da ausência de dano ao Erário, quando confrontados com
dispositivos legais válidos e vigentes, cuja observância é obrigatória por
parte do órgão administrativo julgador.
I. Preliminares de nulidade.
O Recorrente aduz como preliminares de nulidade do auto de infração (i)
a ilegitimidade passiva do agente representante do transportador e (ii) a
existência de vício formal violador do direito à ampla defesa e ao
contraditório.
II.1. Ilegitimidade passiva.
Segundo o Recorrente, por não existir qualquer suporte legal à imposição
da multa nos moldes efetuados pela Fiscalização, tem-se por configurada
a ilegitimidade passiva, uma vez que ele não é transportador, mas apenas
mero mandatário (agente) do transportador, sendo este o responsável pelo
registro das informações de interesse da Fiscalização.
Alega, ainda, que os artigos legais que regulamentam a matéria não
mencionam o representante, mandatário, procurador ou agente, de forma
que só o transportador pode ser autuado por eventual descumprimento de
obrigações tributárias ou acessórias, precipuamente quando se trata de
aplicação de penalidade, para a qual se exige previsão legal expressa.
De início, deve-se destacar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) referenciada pelo Recorrente (AgRg no REsp 1131180-RJ) acerca
da responsabilização do agente marítimo não se coaduna com o
entendimento externado na decisão definitiva prolatada pela 1a Seção da
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

mesma Corte sob a sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, verbis:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE
MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR
ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no
período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32,
do Decreto-Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário,
nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
(...)
9. O transportador da mercadoria estrangeira, à época, sujeitava-se à
responsabilidade tributária por infração, nos termos do artigo 41 e 95, do
Decreto-Lei 37/66.
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e
32, do Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
"Art. 31. É contribuinte do imposto:
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a
entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II - o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III - o adquirente de mercadoria entrepostada.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da
custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro."
11. Consequentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de
que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

12. A jurisprudência do STJ, com base na Súmula 192/TFR, consolidou a
tese de que, ainda que existente termo de compromisso firmado pelo agente
marítimo (assumindo encargos outros que não os de sua competência), não
se lhe pode atribuir responsabilidade pelos débitos tributários decorrentes
da importação, por força do princípio da reserva legal (...).
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo
124, do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Nota-se do excerto supra que o STJ assenta a responsabilização solidária
do agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
em períodos posteriores à edição do Decreto-lei no 2.472/1988.
Sobre essa questão, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) já decidiu nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/12/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa
sancionadora da referida infração. (Acórdão no 9303-010.295, rel. Tatiana
Midori Migiyama, j. 16/06/2020 – g.n.)
Merece registro o seguinte trecho do referido acórdão:
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante,
no País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada
solidariamente pelo imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do
art. 32 do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória
2.158-35, de 2001. Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o
transportador, desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias
que lhe são próprias, é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo
diploma legal, já que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática. Por estas
razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. (g.n.)
Tal entendimento encontra-se sumulado neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

Por fim, tem-se a previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no
37/1966 da obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações
sobre as operações que executa, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade do auto de infração por
ilegitimidade passiva.
II.2. Vício formal no auto de infração.
O Recorrente alega que a descrição dos fatos do auto de infração não foi
realizada de forma clara e completa, tendo a narrativa se restringido a
poucos parágrafos, de forma insuficiente à compreensão do fundamento
da aplicação da multa (prazo descumprido, momento da ocorrência etc.),
comprometendo-se, por conseguinte, o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Consta do auto de infração que, de acordo com o art. 37 do Decreto-lei no
37/1966, o transportador, o agente de carga e o operador portuário são
obrigados a prestar informações, na forma e prazos estabelecidos pela
Receita Federal do Brasil, sobre os veículos e as cargas por eles
transportadas, tendo a Receita Federal estipulado, nos artigos 22 e 50 da
IN RFB no 800/2007, que as informações sobre o veículo e a carga
deviam ser prestadas nos prazos ali definidos, de acordo com o período
de ocorrência do fato, se antes ou depois de 01/04/2009.
Registrou-se, ainda, na descrição dos fatos do auto de infração, que as
alterações efetuadas nos manifestos e CE também estão sujeitas aos
prazos definidos na IN RFB no 800/2007, consoante o disposto no inciso
IV do § 1o do art. 2o e no § 1o do art. 45, ficando as alterações efetuadas
fora do prazo sujeitas à aplicação de penalidade.
A tabela anexa ao auto de infração contém os dados relativos aos
seguintes itens: número da escala, data e hora da atracação, número do
manifesto, número do conhecimento, o motivo, data e horário da
irregularidade apurada e o valor da multa por CE Master.
Dessa forma, considerando que os prazos de interesse nestes autos,
fixados pelos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800/2007,
têm como termo referencial a chegada da embarcação no porto, as
informações constantes da referida tabela mostram-se suficientes à
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

apuração de eventual atraso na prestação da informação requerida, não se
vislumbrando, por conseguinte, qualquer prejuízo ao exercício do
contraditório e da ampla defesa.
O equívoco cometido, na descrição dos fatos do auto de infração, quanto
à identificação do exato período de apuração dos fatos auditados
encontra-se devidamente superado a partir das informações constantes do
Demonstrativo de Apuração da Multa e da tabela anexa ao auto de
infração.
Dessa forma, afasta-se, também, tal preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente aduz a não caracterização da infração imposta e
a necessidade de aplicação da denúncia espontânea.
O Recorrente alega que a sua conduta não se enquadra no tipo legal sob o
qual se fundamentou a imposição de multa, uma vez que haviam sido
informadas, no momento oportuno, os dados requeridos, informações
essas, segundo ele, devidamente retificadas.
Para análise das questões suscitadas, mister reproduzir, na sequência, os
dispositivos normativos que fundamentaram a autuação:
Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (g.n.)
[...]
Instrução Normativa RFB n° 800/2007
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (g.n.)
Considerando-se as regras supra, têm-se os seguintes prazos:
a) informações relativas a escalas – cinco horas antes da chegada da
embarcação no porto;
b) informações relativas às cargas transportadas – antes da atracação da
embarcação no porto (se antes de 01/04/2009) ou 48 horas antes da
chegada da embarcação (se a partir de 01/04/2009).
Consultando-se a tabela anexa ao auto de infração, constata-se que se
trata, em quase sua totalidade, de retificações de informações sobre as
cargas ou sobre outros itens do documento realizadas após a atracação.
Contudo, o simples fato de o registro ter sido retificado após a atracação
do navio não pode servir de suporte à autuação, conforme Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 04 de fevereiro de 2016, cuja ementa
assim dispõe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 (g.n.)
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Como as autuações relativas às referidas retificações se pautaram
somente nas datas dessas medidas, infere-se que os registros originais
haviam sido feitos com observância dos prazos fixados pela Receita
Federal, pois, do contrário, as multas deveriam ter sido lançadas, desde o
início, quando da prestação inicial intempestiva.
Dessa forma, assiste razão ao Recorrente no que tange ao argumento de
que a retificação de informação anteriormente prestada de forma
tempestiva não enseja a exigência da multa sob comento.
Em relação às demais autuações motivadas por (i) inclusão de carga após
o prazo de atracação e (ii) vinculação do manifesto ou da escala após o
prazo ou a atracação, confrontando-se as datas e horas de atracação e da
prestação da informação presentes na tabela anexa ao auto de infração
com as datas da IN RFB no 800/2007, confirma-se a intempestividade das
medidas.
Por fim, quanto à possibilidade de se reconhecer ou não a configuração
de denúncia espontânea que pudesse afastar a aplicação da penalidade,
trata-se de matéria sumulada neste CARF, em sentido inverso ao arguido
pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.049 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001246/2011-40

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as preliminares
de nulidade arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir
do lançamento as parcelas da multa relativas à retificação de informações originalmente
prestadas de forma tempestiva.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Original